Tribunal: TJPA
Processo: 0007043-21.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3369 - Crimes contra a vida
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007043-21.2019.8.14.0401

RECORRENTE: EGIAM DE SOUZA LOPES JUNIOR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0007043-21.2019.8.14.0401

RECORRENTE: EGIAM DE SOUZA LOPES JÚNIOR

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MÉRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II e IV, DO CPB). TESE DE IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDICIOS DE AUTORIA COMPROVADO NOS AUTOS -
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. TESE DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DEVE SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao analisar os autos, verificam-se presentes os indícios de
autoria e materialidade
necessários para a pronúncia dos recorrentes.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Laudo de necropsia médico-legal de fls. 112/113 dos autos.

Quanto aos
indícios de autoria
, verifico que a irmã da vítima, testemunha ocular arrolada pelo Ministério Público, aponta, em juízo, suposta participação do réu na prática delituosa.

Nessa fase processual, não podemos esquecer que o magistrado deve se orientar pelo princípio do
in dubio pro societate
, ou seja, na dúvida, deverá pronunciar o acusado, encaminhando o processo ao juízo competente, salvo se verificado, de forma incontroversa, ser caso de absolvição sumária ou de desclassificação do delito.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

No tocante a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, assento, de igual forma, não assistir razão ao recorrente EGIAM.

Digo isso porque, a exclusão de qualificadora imputada pelo Ministério Público só ocorre quando
manifestamente improcedente
ou completamente dissociadas das provas, sem respaldo em qualquer elemento de probatório, cabendo ao júri, em regra, decidir sobre a configuração ou não delas.

Assim, compulsando o acervo fático-probatório coligido aos autos, entendo haver embasamento para submissão das mencionadas qualificadoras ao Conselho de Sentença, pois os depoimentos testemunhais demonstram claramente a necessidade de submissão da matéria ao Conselho de Sentença.

Por essas razões, existindo elementos de provas que demonstrem a viabilidade da acusação é acertada a sua análise pelos jurados.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER

DO RECURSO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor a Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0007043-21.2019.8.14.0401

RECORRENTE: EGIAM DE SOUZA LOPES JÚNIOR

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de EGIAM DE SOUZA LOPES JÚNIOR, pelas razões de fato e de direito a seguir mencionadas.

Consta dos autos, em síntese, que no dia 05.01.2019, por volta de 17h, na Passagem Paz de Souza, bairro do Guamá, o recorrente, juntamente com um comparsa, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Alan Ruan Bahia das Chagas, que não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Pelo fato acima descrito, em 07.06.2019, o recorrente foi denunciado pelo Ministério Público Estadual (Id 6023314), como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal. A denúncia foi recebida no dia 14.06.2019 (Id 6023329), iniciando, assim, a fase instrutória.

Concluída a instrução processual, e após a apresentação de alegações finais pelo Órgão Ministerial (Id 6023357) e pela Defesa (Id 6023357), no dia 30.06.2021, o recorrente foi pronunciado pela Juíza de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, nos termos do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id 6023411).

Inconformado, o recorrente interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
(Id 6023419), pugnando pela reforma da decisão de pronúncia, com base na tese de não restar provada autoria delitiva, além de arguir não haver fundamentação à manutenção das qualificadoras. Diante disso, pretende a impronúncia e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras do delito.

Em
contrarrazões recursais
(Id 6023431), o representante do Parquet requereu o improvimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id 6023432).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e não provimento
do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Satisfeito os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO
.

DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.

Ao analisar os autos, verificam-se presentes os indícios de
autoria e materialidade
necessários para a pronúncia dos recorrentes.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Laudo de necropsia médico-legal de fls. 112/113 dos autos.

Quanto aos
indícios de autoria
, verifico que a irmã da vítima, testemunha ocular arrolada pelo Ministério Público, aponta, em juízo, suposta participação do réu na prática delituosa.

RAISSA FIGUEREIDO BAHIA, irmã da vítima, declarou em juízo:

“QUE É IRMÃ DA VÍTIMA, QUE MORAVA NA MESMA RUA QUE OS ACUSADOS, QUE JÁ SABIA O CURRICULO DELES, QUE SEU IRMÃO NÃO ERA ENVOLVIDO COM O CRIME; QUE NUNCA CONVERSOU COM OS ACUSADOS; QUE NO DIA DOS FATOS, A DEPOENTE ESTAVA NA SUA CASA, JUNTAMENTE COM SEU IRMÃO E O AMIGO DO IRMÃO CHAMADO FELIPE; QUE ALMOÇARAM E FICARAM NA SALA ASSISTINDO TV; QUE POR VOLTA DAS 16:30, O
EGIAM
(RECORRENTE) APARECEU NA SUA CASA, CHAMANDO POR SEU IRMÃO, DIZENDO QUE O
BARBOSA
QUERIA FALAR COM ELE, FALANDO QUE ERA PARA SEU IRMÃO IR LÁ NA CASA DO BARBOSA; QUE SEU IRMÃO DISSE QUE NÃO IRIA LÁ, QUE SE QUISESSE FALAR COM ELE ERA PARA O BARBOSA IR NA SUA CASA; QUE AVISTOU OS DENUNCIADOS RONDANDO SUA CASA MAIS CEDO, PROCURANDO POR SEU IRMÃO; QUE APÓS,
EGIAM E BARBOSA
FORAM EM SUA CASA, OCASIÃO EM QUE BARBOSA CHEGOU EM SUA CASA, CHAMANDO PELO SEU IRMÃO E EGIAM FICOU AGUARDANDO NA BICICLETA;
FOI QUANDO SEU IRMÃO FOI ATENDER BARBOSA NA FRENTE DE SUA CASA, E APÓS UMA CONVERSA RÁPIDA, VIU QUANDO BARBOSA PUXOU A ARMA E DEU UNS CINCO DISPAROS CONTRA SEU IRMÃO, TENDO SUBIDO NA GARUPA EM QUE EGIAM CONDUZIA A BICICLETA;
QUE PRESENCIOU TUDO; QUE FELIPE (AMIGO DA VÍTIMA) TAMBÉM PRESENCIOU TUDO;
QUE EGIAM JÁ VINHA AMEAÇANDO SEU IRMÃO POR MEIO DE REDE SOCIAL;
QUE SEU IRMÃO JÁ HAVIA SE “QUEIXADO” COM SUA MÃE SOBRE ISSO, POIS SEU IRMÃO NÃO PODIA LEVAR AMIGOS PARA CASA POIS EGIAM FALAVA QUE ERA DE OUTRA ÁREA; QUE EM UMA OCASIÃO, SUA MÃE CHAMOU EGIAM E PERGUNTOU PORQUE ELE ESTAVA AMEAÇANDO SEU FILHO, MAS EGIAM DESCONVERSOU; QUE A MOTIVAÇÃO DO HOMICÍDIO FOI INVEJA E QUE SEU IRMÃO NÃO QUERIA AMIZADE COM O ACUSADO (...)”.

Nessa fase processual, não podemos esquecer que o magistrado deve se orientar pelo princípio do
in dubio pro societate
, ou seja, na dúvida, deverá pronunciar o acusado, encaminhando o processo ao juízo competente, salvo se verificado, de forma incontroversa, ser caso de absolvição sumária ou de desclassificação do delito.

Por oportuno, colaciono entendimento cediço do STJ no seguinte sentido: Segundo pacífica jurisprudência desta Corte, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do
in dubio pro societate.

A doutrina de Renato Brasileiro ensina:

“Se o juiz sumariante estiver convencido da existência do crime e da presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve pronunciar o acusado, de maneira fundamentada. Há na pronúncia um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito. Julga-se admissível o ius accusationis”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume Único. 4 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.p. 1886)
.

A jurisprudência do STJ:

PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade

da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria,

não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação

de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual,

resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o

mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.

2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

3. Na hipótese a Corte de origem refutou as pretensões defensivas com base nas provas produzidas durante a instrução, considerando a ocorrência de indícios de que o acusado pode ter praticado os crimes de homicídio narrados na inicial acusatória.

4. Alterar tais conclusões, depende de nova incursão no conjunto fático probatório, o que não é admitido em sede de recurso especial, conforme o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, anulando o acórdão de fls. 1.633-1.640, negar provimento ao agravo regimental defensivo.

(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)"

Destarte, subsistindo indícios de autoria tal circunstância legitima a decisão de pronúncia, máxime porque a materialidade da infração é certa.

A análise apurada das provas quanto a inocência do denunciado ou não, cabe ao Tribunal do Júri.

Vê-se entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Existindo prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a sentença que pronunciou o acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que havendo dúvida ou contradição perante o conjunto probatório, deve prevalecer a aplicação do princípio in dubio pro societate, mormente porque cabe ao Tribunal do Júri análise definitiva sobre as provas nos autos. 2. Recurso desprovido. (TJ-ES - RSE: 00230710820188080000, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 19/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/09/2018)”.

Assim, não há como ser acatada a alegação de insuficiência de indícios de autoria, pois as provas são robustas e coesas, o que autoriza a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

No tocante a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, assento, de igual forma, não assistir razão ao recorrente EGIAM.

Digo isso porque, a exclusão de qualificadora imputada pelo Ministério Público só ocorre quando
manifestamente improcedente
ou completamente dissociadas das provas, sem respaldo em qualquer elemento de probatório, cabendo ao júri, em regra, decidir sobre a configuração ou não delas.

Nesse sentido:

Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. CIÚME. MOTIVO FÚTIL. QUALIFICADORA ADMITIDA NA PRONÚNCIA. EXCLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR SUA INCLUSÃO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que apenas a qualificadora manifestamente improcedente deve ser excluída da pronúncia, o que não acontece na hipótese dos autos. II - De todo modo, a análise da existência ou não da qualificadora do motivo fútil deve ser feita pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa. Precedentes. III - Ordem denegada.

(STF - HC: 107090 RJ, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/06/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013)

Assim, compulsando o acervo fático-probatório coligido aos autos, entendo haver embasamento para submissão das mencionadas qualificadoras ao Conselho de Sentença, pois os depoimentos testemunhais demonstram claramente a necessidade de submissão da matéria ao Conselho de Sentença.

Por essas razões, existindo elementos de provas que demonstrem a viabilidade da acusação é acertada a sua análise pelos jurados.

Tese de exclusão das qualificadoras rejeitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e no mérito
,
nego-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2021